Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-33.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DATA DA EMISSÃO. REQUISITO OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito, em razão de o Título Executivo acostado, aos autos, não preencher os requisitos obrigatórios da nota promissória, conforme art. 75 do anexo do Decreto 57.663/1963.

2. Em seu recurso inominado, requereu a reforma da sentença, alegando que a própria lei indica que a data de emissão e vencimento podem ser iguais, conforme art. 76, do Anexo I, do Decreto 57.663/66. Informa que a nota promissória em que não se indique a época do pagamento será considerada pagável à vista. Indicou dois processos paradigmas para ratificar sua tese, sendo: (Tribunal de Justiça do Paraná TJ-PR - Apelação Cível : AC 2117551 PR Apelação Cível - 0211755-1; Processo AC 2117551 PR Apelação Cível - 0211755-1; Órgão Julgador: Oitava Câmara Cível (extinto TA); Publicação22/11/2002 DJ: 6255; Julgamento29 de Outubro de 2002; Relator: Manassés de Albuquerque) e (TJDFT. Classe do Processo:20130020242538AGI-(0025182- 65.2013.8.07.0000 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 731978; Data de Julgamento: 06/11/2013; Órgão Julgador: 5a Turma Cível; Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2013 . Pág.: 303).

3. Registre-se que o curso do processo estava suspenso, desde 26/08/2019, aguardando decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência em razão da existência de divergência entre as Turmas Recursais, quanto à exequibilidade ou não da nota de crédito (Nota Promissória) subscrita sem a data de emissão (ID. Num. 10814973 – Pág. 1).

4. A Nota Promissória apresentada pela parte autora (ID. Num. 8614196 – Pág. 1) é aquela padronizada, comprada em papelaria, constando as seguintes informações: data do vencimento da nota, datada de 15/05/2016, valor da dívida de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais), destinatário do crédito, lugar do pagamento, nome do emitente, CPF, endereço e assinatura, todos do emitente. Não consta campo com informação sobre a data de emissão.

5. Nesse sentido, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou o seguinte entendimento acerca da ausência da data de emissão na nota promissória: "A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento". Portanto, a sentença não merece reforma.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a inexistência de contrarrazões.

8. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.